Tribunal: TJMT
Processo: 1005219-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005219-96.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SORRISO
Agravante : SADI ZANATTA e outra
Agravado : LEANDRO MUSSI
Número do Protocolo : 1005219-96.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SADI ZANATTA e sua esposa ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “Despejo c/c Rescisão de Contrato e Cobrança de Arrendamento” (Proc. no 7457-24.2016.811.0040), ajuizada contra os agravantes por LEANDRO MUSSI, deferiu o pedido de despejo liminar dos réus/agravantes, indeferindo, ainda, o pedido de suspensão da tramitação do feito até julgamento da ação “Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico” (Proc. no 1600-60.2017.811.0040 – Código 166935), ajuizada pelos agravantes contra o agravado, ao fundamento simulação precisamente dos contratos de promessa de compra e venda com cláusula de retrovenda e de arrendamento mercantil celebrado pelas partes, subjacentes ao pedido de despejo (cf. doc. Num. 35891972 - Pág. 1/4).
Os agravantes reafirmam a nulidade dos contratos de promessa de compra e venda com cláusula de retrovenda, e dos de arrendamento mercantil cujo suposto inadimplemento motivou o ajuizamento da ação de despejo, dizendo, com bastante veemência, que se trata de simulação para ocultação de agiotagem para financiamento de safra agrícola.
Enfatiza que, inclusive, Leandro Mussi nunca sequer exerceu posse sobre os imóveis, o que robustece a tese de simulação, e insistem na necessidade de suspensão da tramitação do feito até julgamento da ação declaratória de nulidade, inclusive porque esta própria Corte já admitiu a existência de indícios de simulação de contrato quando do julgamento do RAI no 1009785-92.2017.811.0000, extraído de ação Cautelar que tramita em apenso.
Repetindo que os contratos de promessa de compra e venda e arrendamento visam dissimular “cobrança de vendas de insumos e empréstimos com juros abusivos e não venda de imóveis”, e, com apoio em doutrina, que, “em negócios autênticos, será raríssima a inserção de cláusula de retrovenda” (cf. doc. Num. 35891959 - Pág. 14/16), pedem reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de despejo liminar, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, conquanto seja verdade o afirmado na decisão agravada de que, nos autos daquela ação declaratória, restou decidido que o acolhimento da tese de simulação dos contratos exige “ampla dilação probatória para a apuração e comprovação do vício social apontado”, é igualmente verdade o afirmado pelos agravantes.
Ora, esta eg. Corte realmente já decidiu, nos autos do RAI no 1009785-92.2017.811.0000, interposto pelos mesmos agravantes contra decisão proferida em ação “Cautelar” (Proc. no 669-91.2016.811.0040 – Código 143705), ajuizada por Leandro Mussi, que ordenou “a indisponibilidade dos bens imóveis descritos nos contratos entabulados entre as partes e (...) a averbação premonitória da existência da (...) ação às margens (das matrículas) dos referidos imóveis”, que há graves indícios de simulação dos aludidos contratos de promessa de compra e venda com promessa de retrovenda e de arrendamento mercantil.
Sendo assim, embora aparentemente preenchidos os requisitos ao despejo liminar – o que sequer foi impugnado no presente Agravo de Instrumento –, há probabilidade do direito alegado pelos réus/agravantes em sede de contestação, e igualmente evidente o risco da demora, de modo que pode e, a meu humílimo sentir, pelo menos a princípio, deve ser deferido o pedido de liminar por eles formulado, no sentido de suspender a tramitação da presente ação de despejo até prolação da sentença naquela ação declaratória, manifestamente prejudicial à pretensão de despejo.
Repetindo expressamente os dizeres do acórdão proferido naquele RAI no 1009785-92.2017.811.0000, “o caso merece atenção redobrada”, e, por isso, justifica-se o deferimento do pedido de liminar formulado pelos agravantes.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 04 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator